Tribunal: TJES
Processo: 5000289-63.2025.8.08.0003
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000289-63.2025.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: ANTONIO FRANCISCO FERRARINI e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) Nº 9981125. INSPEÇÃO UNILATERAL REALIZADA SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR. RETIRADA DO MEDIDOR SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. VÍCIO PROCEDIMENTAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO TOI E INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DE R$ 4.835,46. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA IMPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO PARA FIXAR DANO MORAL. IMPUTAÇÃO DE FRAUDE A LAVRADOR APOSENTADO, IDOSO E ILETRADO. ABALO À DIGNIDADE CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00.

I – CASO EM EXAME
Recursos inominados interpostos por ambas as partes

contra sentença que declarou a nulidade do TOI nº 9981125, reconheceu a inexigibilidade do débito de R$ 4.835,46 decorrente de refaturamento retroativo, confirmou a tutela de urgência e julgou improcedente o pedido de dano moral. A concessionária pugna pela reforma da sentença para validar o TOI e o débito. O consumidor requer o arbitramento de dano moral em razão da cobrança indevida e da imputação injusta de fraude.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar: (a) se o procedimento de apuração de suposta irregularidade observou as garantias formais previstas na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, especialmente quanto ao direito de acompanhamento do consumidor; (b) se há elementos suficientes para validar a cobrança retroativa; (c) se a conduta da concessionária configura dano moral indenizável, diante da unilateralidade do procedimento, do vultoso débito gerado e da condição pessoal do consumidor.

III – RAZÕES DE DECIDIR
A relação estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC (STJ, AgRg no AREsp 354.991/RJ). A inversão do ônus da prova é cabível diante da hipossuficiência técnica do consumidor idoso e iletrado (art. 6º, VIII, CDC).
A documentação produzida pela própria concessionária revela vício procedimental, pois o TOI registra que o consumidor não acompanhou a inspeção, tendo o medidor sido retirado unilateralmente, sem garantia de contraditório ou da possibilidade de perícia independente.
A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e não subsiste diante da ausência de observância das formalidades essenciais. Vício que contamina o TOI e o torna nulo, com a consequente inexigibilidade do débito.
Quanto ao recurso do consumidor, a imputação de fraude – decorrente de procedimento viciado – associada à cobrança retroativa superior a R$ 4.800,00 dirigida a lavrador aposentado, idoso e iletrado ultrapassa o mero aborrecimento, violando sua dignidade e gerando abalo moral indenizável. Valor fixado em R$ 3.000,00, observada a razoabilidade e proporcionalidade.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso da concessionária não provido
.
Recurso do consumidor

provido
, para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, com juros e correção na forma legal, mantendo-se os demais termos da sentença.
Tese de julgamento:
“É nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado sem observância das garantias procedimentais da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, especialmente quando unilateral, sem a presença ou comunicação adequada ao consumidor, impondo-se a inexigibilidade do débito dele decorrente. A imputação indevida de fraude e a cobrança vultosa baseada em procedimento viciado configuram dano moral indenizável, sobretudo quando o consumidor é idoso e hipervulnerável.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5000289-63.2025.8.08.0003

RECORRENTES:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., ANTONIO FRANCISCO FERRARINI

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ARION MERGAR

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) Nº 9981125. INSPEÇÃO UNILATERAL REALIZADA SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR. RETIRADA DO MEDIDOR SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. VÍCIO PROCEDIMENTAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO TOI E INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DE R$ 4.835,46. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA IMPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO PARA FIXAR DANO MORAL. IMPUTAÇÃO DE FRAUDE A LAVRADOR APOSENTADO, IDOSO E ILETRADO. ABALO À DIGNIDADE CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00.

I – CASO EM EXAME
Recursos inominados interpostos por ambas as partes

contra sentença que declarou a nulidade do TOI nº 9981125, reconheceu a inexigibilidade do débito de R$ 4.835,46 decorrente de refaturamento retroativo, confirmou a tutela de urgência e julgou improcedente o pedido de dano moral. A concessionária pugna pela reforma da sentença para validar o TOI e o débito. O consumidor requer o arbitramento de dano moral em razão da cobrança indevida e da imputação injusta de fraude.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar: (a) se o procedimento de apuração de suposta irregularidade observou as garantias formais previstas na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, especialmente quanto ao direito de acompanhamento do consumidor; (b) se há elementos suficientes para validar a cobrança retroativa; (c) se a conduta da concessionária configura dano moral indenizável, diante da unilateralidade do procedimento, do vultoso débito gerado e da condição pessoal do consumidor.

III – RAZÕES DE DECIDIR
A relação estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC (STJ, AgRg no AREsp 354.991/RJ). A inversão do ônus da prova é cabível diante da hipossuficiência técnica do consumidor idoso e iletrado (art. 6º, VIII, CDC).
A documentação produzida pela própria concessionária revela vício procedimental, pois o TOI registra que o consumidor não acompanhou a inspeção, tendo o medidor sido retirado unilateralmente, sem garantia de contraditório ou da possibilidade de perícia independente.
A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e não subsiste diante da ausência de observância das formalidades essenciais. Vício que contamina o TOI e o torna nulo, com a consequente inexigibilidade do débito.
Quanto ao recurso do consumidor, a imputação de fraude – decorrente de procedimento viciado – associada à cobrança retroativa superior a R$ 4.800,00 dirigida a lavrador aposentado, idoso e iletrado ultrapassa o mero aborrecimento, violando sua dignidade e gerando abalo moral indenizável. Valor fixado em R$ 3.000,00, observada a razoabilidade e proporcionalidade.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso da concessionária não provido
.
Recurso do consumidor

provido
, para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, com juros e correção na forma legal, mantendo-se os demais termos da sentença.
Tese de julgamento:
“É nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado sem observância das garantias procedimentais da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, especialmente quando unilateral, sem a presença ou comunicação adequada ao consumidor, impondo-se a inexigibilidade do débito dele decorrente. A imputação indevida de fraude e a cobrança vultosa baseada em procedimento viciado configuram dano moral indenizável, sobretudo quando o consumidor é idoso e hipervulnerável.”

RELATÓRIO

O Autor ajuizou a demanda alegando ser lavrador aposentado, idoso e iletrado, consumidor dos serviços da Ré há mais de dez anos sem histórico de irregularidades. Aduziu que, em 29/06/2022, prepostos da Ré realizaram inspeção unilateral em seu medidor de energia, sem sua presença, para lavrar o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9981125, sob a alegação de supostas irregularidades no equipamento. Afirmou que o medidor foi retirado sem comunicação prévia e que sua assinatura foi obtida sob falso pretexto, aproveitando-se a concessionária de sua vulnerabilidade. A inspeção resultou no refaturamento retroativo do consumo de energia elétrica dos últimos três anos, gerando uma cobrança de R$ 4.835,46 (quatro mil, oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos).

Diante disso, requereu a nulidade do TOI e do débito, bem como a condenação da Ré em danos morais no valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), além de tutela de urgência visando a suspensão da cobrança e a abstenção de corte no fornecimento e negativação.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (Id 16276391):

“Ante o exposto, resolvo o mérito da lide nos termos do Art. 487, I, do Código de Processo Civil e JULGO PROCEDENTES em parte os pedidos formulados na inicial por ANTONIO FRANCISCO FERRARINI em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para:

1. Confirmar a tutela de urgência deferida na decisão de ID 66819194;

2. Declarar a nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 9981125.

3. Declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 4.835,46 (quatro mil, oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos), referente ao refaturamento retroativo da instalação nº 1061579.

4. julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

5. JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela requerida.”

O Autor interpôs Recurso Inominado (Id 16276395), pugnando pela reforma da sentença para que seja reconhecida e arbitrada a indenização. Argumentou que a conduta da concessionária foi abusiva, explorando sua vulnerabilidade de pessoa idosa e iletrada, o que teria gerado danos morais
in re ipsa
e exposição vexatória em sua comunidade, requerendo a fixação dos danos morais em R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), ressaltando o caráter punitivo e pedagógico da medida.

A Ré também interpôs Recurso Inominado (Id 16276400), buscando a reforma da sentença na parte em que declarou a nulidade do TOI e a inexigibilidade do débito. Alegou que a sentença desconsiderou a presunção de legitimidade do ato administrativo e a observância dos procedimentos da ANEEL, e que a mera ausência de acompanhamento por si só não anula o ato, especialmente porque cumpriu os requisitos formais e trouxe evidências técnicas da irregularidade (fotos, TOI). Pleiteou o provimento do recurso para validar o débito.

A Recorrente EDP apresentou contrarrazões ao recurso do Autor (Id 16276404), reiterando a ausência de dano moral. O Autor não apresentou contrarrazões ao recurso da EDP (certidão de decurso de prazo Id 16276409).

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos interpostos em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Do recurso interposto pela Concessionária

A Recorrente busca a reforma da sentença para afastar a declaração de nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9981125 e, consequentemente, reconhecer a exigibilidade do débito de R$ 4.835,46, referente ao consumo não faturado. A Recorrente fundamenta seu pleito na presunção de legitimidade do ato administrativo e no cumprimento dos procedimentos previstos na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Cumpre destacar que, conforme entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Nesse diapasão, o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor estabelece como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

No presente caso, a hipossuficiência técnica e informacional do consumidor em relação à concessionária é manifesta. O consumidor comum não possui o conhecimento técnico aprofundado sobre o funcionamento dos medidores de energia ou os complexos cálculos tarifários aplicados, o que o coloca em posição de desvantagem probatória frente à expertise da empresa.

A verossimilhança das alegações iniciais do consumidor, somada à sua manifesta fragilidade técnica diante da complexidade do tema, impõe a inversão do ônus da prova, cabendo à concessionária demonstrar a regularidade de sua conduta e a efetiva existência e autoria da irregularidade imputada.

A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 estabelece um rito bastante detalhado para a apuração de irregularidades em sistemas de medição, buscando garantir a lisura e a ampla defesa do consumidor. O art. 590 da referida resolução enumera os procedimentos necessários para a fiel caracterização de um indício de procedimento irregular, incluindo a emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), a solicitação de verificação ou perícia metrológica e a elaboração de relatório de avaliação técnica.

Contudo, a simples emissão do TOI, sem a observância de todas as formalidades subsequentes e sem a garantia do contraditório e da ampla defesa, não é suficiente para comprovar a fraude ou irregularidade imputada ao consumidor.

A presunção de legalidade do ato administrativo, embora existente, é relativa e cede diante da demonstração de vícios em sua formação ou em sua execução, especialmente quando se trata de direitos fundamentais do consumidor.

No caso, a concessionária alegou ter garantido a participação do Recorrido na fase de inspeção e notificado-o sobre a data da perícia laboratorial. Contudo, a própria documentação produzida pela concessionária demonstra a fragilidade do procedimento adotado, pois o TOI nº 9981125 (Id 16276124) registra explicitamente que o "Consumidor Acompanhou a inspeção? Não" e que o medidor foi retirado.

A falha na garantia do acompanhamento do consumidor ou de seu representante, especialmente em se tratando de apuração de suposta irregularidade que culminará em cobrança retroativa vultosa, compromete a higidez do ato.

É imperioso que a concessionária, ao lavrar o TOI e retirar o medidor para análise em laboratório, observe formalmente o direito do consumidor de acompanhar o processo ou, na sua ausência, de ser formalmente comunicado a tempo de requerer a perícia técnica independente, como forma de mitigar a unilateralidade intrínseca do procedimento.

A sentença fez menção acertada ao vício procedimental, o qual assume relevo ainda maior ao se considerar a hipossuficiência e vulnerabilidade informacional, técnica e econômica do consumidor, pessoa idosa, lavrador aposentado e, conforme alegado na inicial sem controvérsia específica da Ré, iletrado.

Dessa forma, o vício procedimental na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, marcado pela unilateralidade e pela não comprovação de que o consumidor teve garantido seu direito ao contraditório administrativo, torna o ato nulo e, por corolário lógico, inexigível o débito dele derivado, no valor de R$ 4.835,46.

Pelo exposto, deve ser negado provimento ao Recurso Inominado interposto pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Do recurso interposto pelo Consumidor

O Recurso Inominado do Autor busca a reforma da sentença para determinar a condenação da concessionária por danos morais, no valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), alegando que a conduta da Ré, ao impor a cobrança de um débito indevido e apurado em procedimento viciado, e ao expô-lo em sua comunidade como suposto fraudador, gerou sofrimento e abalo à sua honra e dignidade, especialmente dada a sua condição de idoso e iletrado.

A sentença de primeiro grau, ao negar a indenização, fundamentou que
“a simples cobrança, sem maiores repercussões, não é suficiente para a caracterização do alegado dano”.

Em que pese o descumprimento contratual não ensejar o direito à reparação por dano moral, entendo que a
situação vivenciada pelo Recorrente ultrapassa o mero aborrecimento.

Embora o deferimento da tutela antecipada tenha evitado a concretização das consequências mais gravosas da cobrança indevida (como o corte de luz e a negativação), o ato ilícito da concessionária se consuma no momento em que ela imputa uma dívida substancial e ilegítima, baseada em um procedimento unilateral e viciado, a um consumidor idoso e iletrado, expondo-o à mácula social de ser considerado um fraudador de energia em sua comunidade rural.

O quadro fático apresentado, que inclui a vulnerabilidade acentuada do Recorrente, a gravidade da acusação (imputação de fraude) e o vício insanável no procedimento fiscalizatório, afasta a tese de mero aborrecimento. Além disso, a cobrança de quase R$ 5.000,00, valor exorbitante para um lavrador aposentado, inegavelmente gera angústia e aflição que ultrapassam o tolerável, afetando a dignidade da pessoa humana.

Considerando a gravidade da conduta da Recorrida, o seu poder econômico, o caráter punitivo-pedagógico da medida e as condições pessoais do ofendido, fixo a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso
, sem configurar enriquecimento ilícito do Consumidor.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar parcialmente a sentença
a quo
, e, em consequência:

Condenar

a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (com dedução do IPCA) a partir do evento danoso (data da contratação considerada ilegal) e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa SELIC (sem deduções), na forma da alteração do Código Civil operada pela Lei n° 14.905/2024.

Mantenho os demais termos da r. sentença.

Condeno a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)